Tribunal: TJDFT
Processo: 0740869-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0740869-21.2025.8.07.0000 Agravante : TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. Agravado : THIAGO BATISTA TORRES Processo de Origem : 0726553-73.2020.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., cujo escopo é a reforma da decisão de ID 247905660, proferida pelo Juízo 11a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0726553-73.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de THIAGO BATISTA TORRES, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator